Tribunal: TRF3
Processo: 5024529-02.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: JOSE CARLOS FRANCISCO
Órgão colegiado: deve solucionar as questões relevantes e imprescindíveis para a resolução da controvérsia, não sendo obrigado a rebater (um a um) todos os argumentos trazidos pelas partes quando abrangidos pelas razões adotadas no pronunciamento judicial. A esse respeito, exemplifico com os seguintes julgados do E.STJ: AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30/08/2019; AgInt no REsp 1.675.749/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 23/08/2019; REsp 1.817.010/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20/08/2019; AgInt no AREsp 1.227.864/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 20/11/2018; e AREsp 1535259/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 07/11/2019, DJe 22/11/2019.
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
169/1006)

5024529-02.2025.4.03.0000

DJEN Data: 12/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5024529-02.2025.4.03.0000

RELATOR: JOSE CARLOS FRANCISCO

AGRAVANTE: ERG ADMINISTRACAO DE BENS E PARTICIPACOES LTDA, RICARDO GASPAR

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: CELSO CARLOS FERNANDES - SP77270-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: MABELY MEIRA FERNANDES - SP360342-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EXECUÇÃO FISCAL. GRUPO ECONÔMICO DE FATO. ARRESTO E INDISPONIBILIDADE DE BENS. SISBAJUD E RENAJUD. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve decisão proferida em incidente de desconsideração da personalidade jurídica instaurado no bojo da execução fiscal no 5004247-26.2022.4.03.6182.

2. O acórdão recorrido rejeitou alegação de decisão extra petita e manteve a inclusão da pessoa jurídica e das pessoas físicas indicadas no recurso no polo passivo da execução fiscal. Também foram mantidas medidas de arresto e indisponibilidade de bens, com fundamento no art. 50 do Código Civil, nos arts. 133 a 137 do CPC e nos arts. 124 e 185-A do CTN.

3. Nos embargos, os recorrentes sustentam omissões quanto à aplicação dos arts. 50 do CC e 133 a 137 do CPC, à necessidade de citação no incidente, à alegada ausência de fundamentos para a desconsideração, à inclusão do agravante pessoa física no polo passivo, à Súmula 430 do STJ e ao deferimento de medidas constritivas sem prévia oitiva.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC, quanto: (i) à fundamentação relativa à desconsideração da personalidade jurídica e à configuração de grupo econômico de fato; (ii) à necessidade de prévia citação e dilação probatória no incidente; e (iii) à legalidade das medidas de arresto e indisponibilidade deferidas inaudita altera parte.III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

6. O acórdão embargado examinou de forma fundamentada a configuração de grupo econômico de fato e a presença de indícios de abuso da personalidade jurídica, com referência ao art. 50 do Código Civil, aos arts. 133 e seguintes do CPC, ao art. 124 do CTN e ao art. 30, IX, da Lei no 8.212/1991.

7. A decisão consignou a existência de elementos documentais que indicam confusão patrimonial e utilização da pessoa jurídica para blindagem patrimonial, bem como destacou que a matéria demanda dilação probatória no juízo de origem, sendo inviável sua revisão em sede de agravo.

8. Quanto às medidas constritivas, o acórdão reconheceu a presença dos requisitos do art. 300 do CPC e a possibilidade de arresto e indisponibilidade antes da citação, com fundamento no art. 854 do CPC e no art. 185-A do CTN, em consonância com precedentes do STJ e desta Corte, inclusive a tese firmada no Tema 425 do STJ.

9. A alegação de ausência de manifestação específica sobre todos os dispositivos invocados não caracteriza omissão, pois o julgador não está obrigado a rebater um a um os argumentos das partes, desde que enfrente as questões relevantes para o deslinde da controvérsia.

10. As razões apresentadas evidenciam inconformismo com o resultado do julgamento e pretendem a rediscussão do mérito, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada as questões essenciais ao julgamento, ainda que não analise individualmente todos os argumentos das partes. 3. É admissível a decretação de arresto e indisponibilidade de bens, inclusive antes da citação, quando presentes os requisitos do art. 300 do CPC e do art. 185-A do CTN, em execução fiscal e incidente de desconsideração da personalidade jurídica.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, arts. 300, caput e §§ 2o e 3o, 301, 854, caput, 1.022, 1.025, 1.026, §§ 2o e 3o; CC, art. 50; CTN, arts. 124, I e II, 128, 133, 185-A; Lei no 6.830/1980, art. 11; Lei no 8.212/1991, art. 30, IX; Lei no 8.397/1992, art. 1o, parágrafo único, art. 4o, § 1o; Lei no 6.404/1976, arts. 265 a 277; CLT, art. 2o, §§ 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.693.633/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 10.10.2017, DJe 23.10.2017; TRF3, AI 0022980-28.2014.4.03.0000, Rela Des. Fed. Mônica Nobre, Quarta Turma, j. 21.06.2017; TRF3, AI 0009419-97.2015.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Wilson Zauhy, Primeira Turma, j. 02.08.2016; TRF3, AI 5024577-05.2018.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Valdeci dos Santos, Primeira Turma, DJF3 17.06.2019; TRF3, AI 5002083-15.2019.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Antonio Carlos Cedenho, Terceira Turma, DJF3 15.07.2019; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30.08.2019; STJ, AgInt no REsp 1.675.749/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 23.08.2019; STJ, REsp 1.817.010/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20.08.2019; STJ, AgInt no AREsp 1.227.864/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 20.11.2018; STJ, AREsp 1.535.259/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 07.11.2019, DJe 22.11.2019; STJ, Tema 425.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5024529-02.2025.4.03.0000

RELATOR: JOSE CARLOS FRANCISCO

AGRAVANTE: ERG ADMINISTRACAO DE BENS E PARTICIPACOES LTDA, RICARDO GASPAR

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: CELSO CARLOS FERNANDES - SP77270-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: MABELY MEIRA FERNANDES - SP360342-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

O Exmo. Desembargador Federal Carlos Francisco (Relator): Trata-se de embargos de declaração opostos por ERG ADMINISTRACAO DE BENS E PARTICIPACOES LTDA., e RICARDO GASPAR em face de acórdão deste colegiado.

Em síntese, a parte embargante afirma que o julgado padece de omissões. Por isso, pede que seja sanado o problema que indica.

Foram apresentadas contrarrazões. Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Desembargador Federal Carlos Francisco (Relator): Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração podem ser opostos contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão, e corrigir erro material. E, conforme dispõe o art. 1.025 do mesmo CPC/2015, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Embora essa via recursal seja importante para a correção da prestação jurisdicional, os embargos de declaração não servem para rediscutir o que já foi objeto de pronunciamento judicial coerente e suficiente na decisão recorrida. Os efeitos infringentes somente são cabíveis se o julgado tiver falha (em tema de direito ou de fato) que implique em alteração do julgado, e não quando desagradar o litigante.

Por força do art. 1.026, §§2o e 3o, do CPC/2015, se os embargos forem manifestamente protelatórios, o embargante deve ser condenado a pagar ao embargado multa não excedente a 2% sobre o valor atualizado da causa (elevada a até 10% no caso de reiteração), e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final). E a celeridade e a lealdade impõem a inadmissibilidade de novos embargos de declaração se os 2 anteriores forem considerados protelatórios.

No caso dos autos, a parte-embargante sustenta que o julgado padece de omissões quanto aos seguintes pontos: teor dos arts. 50 do CC, 133 a 137 do CPC; necessidade de citação nos autos do IDPJ; a decisão agravada cita argumentos e provas inexistentes nos autos, até o momento inacessíveis à parte agravante; inexistência de fundamentos para desconsideração da personalidade jurídica e indisponibilidade de bens da empresa, estando equivocadas as conclusões do Relator; ilegalidade da inclusão do Sr. Ricardo Gaspar no polo passivo da execução fiscal; omissão quanto ao teor da Súmula 430 do STJ; deferimento do IDPJ sem que se possibilitasse aos agravantes a apresentação de provas e sem a citação da parte executada.

A decisão recorrida tem o seguinte conteúdo:

“No presente caso, nenhuma das partes trouxe qualquer argumento apto a infirmar o entendimento já manifestado na decisão que apreciou o pedido de concessão de tutela de urgência.

Passo a transcrever os fundamentos da decisão por mim lavrada:

“No âmbito do direito privado, a configuração de grupo econômico de fato exige a comprovação dos requisitos previstos no art. 50 do Código Civil (confusão patrimonial ou desvio de finalidade), segundo a Teoria Maior da Desconsideração, sendo insuficiente a mera inadimplência para afastar a autonomia da personalidade jurídica. Nos termos do art. 50 do Código Civil, "Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica."

A figura jurídica de grupo econômico para legítima ampliação de responsabilidades trabalhistas já constava da redação original do art. 2o, § 2o, da Consolidação das Leis do Trabalho e, agora com a redação dada pela Lei 13.467/2017, sempre que uma ou mais empresas (tendo, embora, cada uma delas, personalidade jurídica própria) estiverem sob a direção, controle ou administração de outra, ou ainda quando, mesmo guardando cada uma sua autonomia, integrem grupo econômico, serão responsáveis solidariamente pelas obrigações decorrentes da relação de emprego. Nos termos do art. 2o, § 3o, da Consolidação das Leis do Trabalho (incluído pela Lei 13.467/2017), "Não caracteriza grupo econômico a mera identidade de sócios, sendo necessárias, para a configuração do grupo, a demonstração do interesse integrado, a efetiva comunhão de interesses e a atuação conjunta das empresas dele integrantes."

No Direito Tributário, essa Teoria Maior da Desconsideração é também aplicável, pois a estrutura formal utilizada não deve prevalecer caso distorça a realidade (casos de simulação, abuso de forma, ausência do propósito negocial etc.), inviabilizando o legítimo poder-dever de o Fisco receber o crédito tributário. As razões fiscais e extrafiscais que legitimam o recolhimento de tributos dão amparo a interpretações de diversos preceitos normativos que induzem responsabilizações de todos aqueles que concorrem para inadimplências tributárias.

O amparo normativo para a afirmação do grupo econômico de fato, capaz de impor responsabilidade tributária solidária, começa com o contido no art. 124, II, e parágrafo único, do Código Tributário Nacional:

Art. 124. São solidariamente obrigadas:

I - ....

II - as pessoas expressamente designadas por lei.

Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de ordem.

Harmonizando-se com o art. 2o, §§ 2o e 3o da Consolidação das Leis do Trabalho, com o art. 50 do Código Civil e com disposições do Código de Processo Civil (dentre elas o art. 133 e seguintes), essas previsões do art. 124, II, do Código Tributário Nacional são adensadas por outros dispositivos do mesmo código de tributação (notadamente o art. 128 e seguintes), pela interpretação dada a preceitos da Lei 6.830/1980 (especialmente acerca de redirecionamento de exigências fiscais) e por demais aplicáveis, sempre na afirmação do Estado de Direito e seus regramentos em desfavor de subterfúgios formais. Há ainda preceitos como o art. 30, IX da Lei 8.212/1991 expressamente mencionando a responsabilidade solidária para grupos econômicos de qualquer natureza:

Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras importâncias devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:

...

IX - as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes desta Lei;

A caracterização do grupo econômico de fato para atribuição de responsabilidade tributária solidária independe das exigências do art. 265 e seguintes da Lei 6.404/1976 (a rigor, esses preceitos cuidam de grupos econômicos de direito), nem mesmo da existência concomitante de empresas para que se configure "interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal" (conforme art. 124, I do Código Tributário Nacional). Quando há pretensão de ilegítima exclusão de responsabilidade tributária, a interpretação do direito positivo conduz necessariamente à admissão do grupo econômico de fato como uma potencial distorção a ser combatida (por isso, não ficando restrita às contribuições devidas apenas à Seguridade Social).

Porém, está claro que a configuração concreta do grupo de fato para ampliação de responsabilidade depende de relevante demonstração probatória por parte das autoridades fiscais, por se tratar de medida excepcional que afasta a presunção de boa-fé e de limitação de responsabilidade empresarial.

Segundo entendimento consolidado no E.STJ, o simples fato de empresas pertencerem a um mesmo grupo ou terem sócios com grau de parentesco não acarreta solidariedade no pagamento de tributo devido por uma dessas empresas, de modo que a configuração de grupo econômico de fato depende da caracterização de desvio de finalidade, confusão patrimonial ou dissolução irregular da sociedade:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. FORMAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO E DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REVISÃO DAS CONCLUSÕES ADOTADAS NA ORIGEM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. Quanto à alegada divergência jurisprudencial, verifica-se que não foi realizado o cotejo analítico entre os acórdãos colacionados, tampouco comprovada a existência de similitude fática, elementos indispensáveis à demonstração da divergência jurisprudencial. Assim, a análise do dissídio é inviável, porque foram descumpridos os arts. 541, parágrafo único, do CPC e 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ. Consigne-se que a mera transcrição de trechos e ementas de julgados não tem o condão de comprovar a divergência.

2. Consoante o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, a desconsideração da personalidade jurídica, embora constitua medida de caráter excepcional, é admitida quando ficar caracterizado desvio de finalidade, confusão patrimonial ou dissolução irregular da sociedade. É o que evidenciam os seguintes precedentes: AgRg no Ag 668.190/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 16.9.2011, e REsp 907.915/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 27.6.2011.

3. Hipótese em que o Tribunal de origem, soberano na análise das circunstâncias fáticas e probatórias da causa, concluiu existirem elementos suficientes para a conclusão acerca da existência de grupo econômico e a consequente desconsideração da personalidade jurídica.

4. A Corte a quo consignou: "No que se refere ao reconhecimento pelo juízo a quo da formação de grupo econômico não verifico plausibilidade de direito nas alegações dos agravantes. Com efeito, a decisão impugnada não se reveste de qualquer anormalidade ou irregularidade, estando bem fundamentada, mormente no que diz com os indícios que apontam para configuração de grupo econômico, com possível confusão patrimonial entre seus membros (pessoas jurídicas e físicas), circunstâncias que autorizam a desconsideração da pessoa jurídica originalmente devedora do tributo perseguido" (fl. 198, e-STJ).

5. Assim, é evidente que, para modificar o entendimento firmado no acórdão recorrido, seria necessário exceder as razões nele colacionadas, o que demanda incursão no contexto fático-probatório dos autos, vedada em Recurso Especial, conforme Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial." 6. Recurso Especial do qual não se conhece.

(REsp 1693633/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 23/10/2017)

No E.TRF da 3a Região, firmou-se entendimento segundo o qual a sucessão ou grupo ocorre sem que exista manifestação expressa nesse sentido, sendo necessárias algumas características, tais como: criação de sociedades com mesma estrutura e mesmo ramo de atuação, especialmente com mesmo endereço de atuação; mesmos sócios-gerentes; confusão patrimonial; negócios jurídicos simulados entre as sociedades. Nesse sentido, trago à colação o AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 540408/SP 0022980-28.2014.4.03.0000, Rela. Des. Federal Mônica Nobre, Quarta Turma, v.u., j. 21/06/2017, e-DJF3 Judicial 1 de 03/07/2017:

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. CONFUSÃO PATRIMONIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.

- Inicialmente, deixo de conhecer da questão acerca da substituição da penhora vez que tal matéria não foi analisada pela decisão agravada. Ademais, conforme consta da petição inicial do presente recurso, o ato que teria tratado de tal assunto consta das fls. 391/393, e nos presentes autos não foram juntadas cópias acerca das referidas páginas.

- Assim, é possível que tenha ocorrido a preclusão para a reabertura da discussão relativa à penhora, e na ausência de manifestação sobre o assunto pela decisão agravada, ocorre a supressão de instância de a violação a ampla defesa, o que não é admitido em nosso ordenamento jurídico.

- A existência de sucessão empresarial ou grupo econômico ocasiona a responsabilidade tributária solidária entre as sociedades que dele fazem parte, nos termos dos art. 124 do CTN, art. 30, IX da Lei n. 8212/91 e 265/277 da Lei n. 6404/76.

- Quando a sucessão ou grupo ocorrem sem que exista manifestação expressa nesse sentido, são identificáveis por algumas características, como, por exemplo: a criação de sociedades com mesma estrutura, mesmo ramo de atuação, mesmo endereço de atuação; os sócios gerentes de tais sociedades são as mesmas pessoas; os patrimônios das sociedades se confundem; ocorrem negócios jurídicos simulados entre as sociedades; algumas pessoas jurídicas sequer possuem empregados ou desenvolvem atividade ou mantém algum patrimônio, servindo apenas como receptoras de recursos, muitas vezes não declarados em balanços financeiros. Precedentes.

- Compulsando os autos, observa-se que, de fato, há indícios da alegada formação de grupo econômico conforme indicado a fls. 23/28. A Fazenda Nacional sistematizou a atuação das empresas envolvidas na formação do grupo econômico e demonstrou que: várias empresas do mesmo ramo possuíam como sócios ou diretores as mesmas pessoas e a atividade configuradora do fato gerador beneficiou as demais sociedades componentes do grupo, vez que exerciam atividades correlatas.

- Noutro passo, a decisão proferida nos autos N. 0075301-79.2010.8.13.0287 declarou que a agravante integra o grupo denominado Camaq-Alvorada, representado pelas sociedades que foram incluídas no polo passivo da execução fiscal que originou o presente recurso.

- Desse modo, não merece reformas a decisão agravada no que diz respeito à constatação de grupo econômico.

- Ressalto que a matéria posta em discussão é complexa e demanda maior dilação probatória, documental e fática, com o escopo de aferir circunstâncias que não são passíveis de serem demonstradas de plano.

- Nesse sentido, importa observar que em juízo de cognição sumária, ínsito do agravo de instrumento, não se afigura adequada a desconstituição dos indícios atestados.

- Agravo de instrumento improvido.

No mesmo sentido, também no E.TRF da 3a Região, note-se o decidido no AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 556016/SP 0009419-97.2015.4.03.0000, Rel. Des. Federal Wilson Zauhy, Primeira Turma, v.u., j. 02/08/2016, e-DJF3 Judicial 1 de 16/08/2016:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE.

I.Os embargos declaratórios não se prestam à reapreciação do julgado, sob o argumento de existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

II.O acórdão embargado consignou expressamente que o Artigo 124, inciso II, do Código Tributário Nacional, estabelece a solidariamente entre as pessoas expressamente designadas por lei e, nesses termos, emerge a Lei no 8.212/1991, a qual prevê expressamente, no inciso IX do Artigo 30, a solidariedade das empresas integrantes do mesmo grupo econômico em relação às obrigações decorrentes de sua aplicação.

III.A lide foi resolvida com base em dispositivos legais do ordenamento pátrio, bem como em análise das peças constantes dos autos. A fundamentação desenvolvida não representa ofensa às disposições contidas nos Artigos 265 a 278 da Lei no 6.404/76, do Artigo 124 do CTN e do Artigo 265 do Código Civil, sendo inclusive despicienda a manifestação sobre todo o rol quando a solução dada à controvérsia posta declinou precisamente o Direito que entendeu aplicável à espécie.

IV.O fato de haver entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que o simples fato de as empresas pertencerem ao mesmo grupo econômico, por si só, não acarreta a solidariedade no pagamento de tributo devido por uma das empresas, não possui o condão de alterar o entendimento exposto, pois a questão não foi apreciada sob o regime dos recursos repetitivos.

V.Denota-se o objetivo infringente que se pretende dar ao presente recurso, uma vez que desconstituir os fundamentos do venerando acórdão embargado implicaria, no caso, inevitável reexame da matéria, incompatível com a natureza dos embargos de declaração.

VI.O escopo de pré-questionar a matéria, para efeito de interposição de recurso especial ou extraordinário, perde a relevância em sede de embargos de declaração, se não demonstrada a ocorrência de quaisquer das hipóteses previstas no Artigo 1.022, incisos I, II e III do Código de Processo Civil/2015.

VII.Embargos de declaração rejeitados.

De outro lado, tendo como premissa o grave comprometimento do patrimônio de devedor e também comportamento evasivo de sua parte, a Lei no 8.397/1992 foi desenhada com o objetivo de proteger arrecadação tributária mas também se alinha a propósitos tais como combater procedimentos ilícitos em favor de melhor competitividade entre contribuintes. Essa Lei no 8.397/1992 não descuidou do sujeito passivo destinatário da medida judicial, porque provimentos cautelares tornam apenas indisponíveis bens do devedor que, por isso, poderá utilizá-los e até mesmo aliená-los, observados parâmetros normativos verificados no caso concreto.

A Lei no 8.397/1992 estabelece providências na convergência entre interesses públicos e privados, igualmente legítimos, cabendo ao Fisco o ônus probatório de demonstrar as circunstâncias que autorizem as medidas cautelares (em alinhamento com premissas de boa-fé do comportamento do contribuinte), após o que é assegurado ao devedor a comprovação de que as medidas de indisponibilidade não se justificam (sem prejuízo das vias processuais nas quais poderão ser deduzidas linhas de defesa em relação às exigências tributárias).

Em regra, a decretação da medida cautelar fiscal depende da constituição do crédito tributário e produzirá, de imediato, a indisponibilidade dos bens do requerido, até o limite da satisfação da obrigação. Embora o comprometimento do patrimônio do devedor sugira a necessidade de prévio lançamento para acusar o quantitativo do crédito tributário, o art. 1o, parágrafo único, da Lei no 8.397/1992 admite providência cautelar antes disso, em havendo elementos visíveis indicando a presença dos pressupostos de urgência e de plausibilidade (situação mais visível em casos de ampliação do rol de sujeição passiva, na qual já há um quantum). Por isso, geralmente a medida cautelar recai sobre bens do ativo permanente de pessoas jurídicas, mas, nos termos do art. 4o,§ 1o da Lei 8.397/1992, pode ser estendida a bens do acionista controlador e a dos que, em razão do contrato social ou estatuto, tenham poderes para fazer a empresa cumprir suas obrigações fiscais, ao tempo do fato gerador (nos casos de lançamento de ofício) ou do inadimplemento da obrigação fiscal (nos demais casos).

De outro lado, ao confiar ao Poder Judiciário o ônus de garantia ampla a direitos, o art. 5o, XXXV da Constituição abriga não só providências jurisdicionais para a reparação de lesões, como também medidas preventivas em havendo ameaças a prerrogativas legítimas de titulares. É nesse ambiente que emerge a decretação de arresto prévio para garantir o direito de credores, de tal modo que, havendo aparência do direito e urgência da medida, o Poder Judiciário está investido do ônus de proteção do bem jurídico litigioso, razão pela qual decide de modo cautelar para a proteção do supostamente válido interesse do credor e, também, para a efetividade da jurisdição (considerando a possível ausência de efeitos concretos da medida após a citação do executado).

O art. 854, caput, do CPC/2015 dá a atual positivação desse ônus cautelar confiado ao Poder Judiciário para o arresto prévio de valores existentes em contas bancárias da executada (item de preferência na ordem de constrição), para o que o SISBAJUD é apenas meio ou instrumento:

"Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.

(...)"

O arresto prévio deve ser compreendido na dinâmica de medidas de cobrança, porque essa possibilidade parte da premissa da validade de título executivo judicializado porque o devedor não cumpriu regularmente suas obrigações para com o credor. Daí a possibilidade de decretação de arresto se afirma como medida cautelar em favor do presumidamente válido e verdadeiro direito do credor, e também para a efetividade da jurisdição. Nesse sentido, trago à colação os seguintes precedentes desta E. Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO. INDISPONIBILIDADE DE BENS ANTES DA CITAÇÃO. RISCO NA DEMORA. POSSIBILIDADE. I.Cinge-se a questão acerca de ordem de indisponibilidade de bens emitida previamente à citação da empresa incluída no polo passivo da execução fiscal. II. Tratando-se de constrição judicial com fundamento em perigo na demora, é possível a medida de forma prévia à citação. III. Observa-se que no tocante aos fatos que ensejaram a conclusão de existência de risco na demora, o recurso é desprovido de impugnação específica. Igualmente em relação à alegação de prejuízo à atividade da agravante. "Vale dizer: se o juiz tem o dever de fundamentação analítica, as partes têm o ônus de alegação específica do material fático-normativo levado a juízo" (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo curso de processo civil: tutela dos direitos mediante procedimento comum. 2. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, v. II, p. 529). IV. A ordem de indisponibilidade não se confunde com a penhora, haja vista que esta apenas poderá ser concretizada após a possibilidade de manifestação da executada. V. No que concerne ao reconhecimento de configuração de grupo econômico, com responsabilização "com fundamento no artigo 50 do CC, c.c artigo 30 da Lei n° 8.212/91 e artigo 124 do CTN", depreende-se tratar de questão inviável nesta via estreita, demandando dilação probatória, mediante contraditório junto ao Juízo de origem. VI - Agravo de instrumento improvido. (AI 5024577-05.2018.4.03.0000, Desembargador Federal VALDECI DOS SANTOS, TRF3 - 1a Turma, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 17/06/2019.) (grifos meus)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. BACENJUD. CIÊNCIA PRÉVIA DO ATO AO EXECUTADO. DESNECESSIDADE. ARTIGO 805 DO NOVO CPC. ORDEM LEGAL DE PREFERÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A penhora online, regulamentada atualmente no artigo 854, do Código de Processo Civil (artigo 655-A do antigo CPC), feita por meio de sistemas de cooperação, como o Bacenjud, Renajud e Infojud, tem nítido caráter executivo e atinge bens que fazem parte do patrimônio do devedor no momento da constrição, diferentemente da indisponibilidade prevista no artigo 185-A, cuja função primordial é de acautelamento, isto é, de impedir a dilapidação do patrimônio - por isso há a comunicação aos órgãos de transferência de bens - e pode atingir não só os bens e direitos existentes no momento da determinação da constrição como também alcança eventual patrimônio futuro que seja desconhecido no momento da determinação judicial. 2. Os artigos 835 do Código de Processo Civil e 11 da Lei 6.830/80 estabelecem que a penhora de dinheiro é preferencial em relação aos demais bens existentes. Além disso, o artigo 854 do Código de Processo Civil contribui para a efetividade da execução, trazendo a previsão da penhora por meio eletrônico. 3. Não há na redação legal nenhuma menção acerca da necessidade de esgotamento de todas as possibilidades de penhora de bens do executado, bastando para a decretação da medida apenas o requerimento do exequente, sem necessidade de se dar ciência prévia do ato ao executado. 4. É possível a realização da penhora online antes da citação do executado. Precedentes desta C. Turma. 5. É certo que o artigo 805 do Código de Processo Civil estipula a regra de que, quando possível, a execução deve se dar do modo menos gravoso para o devedor. No entanto, tal regra deve ser conjugada com as demais estabelecidas no Código. E, como exposto acima, o artigo 835 estabelece uma ordem preferencial de penhora a favor do exequente e que, portanto, deve também ser respeitada, em homenagem ao princípio da máxima utilidade da execução. 6. Com efeito, a norma contida no artigo 805 do Código de Processo Civil não pode servir como medida que dificulte a execução, mas sim como garantia do executado que assegure o modo menos gravoso diante de duas ou mais possibilidades igualmente úteis à satisfação do crédito, o que não é o caso dos autos. 7. A nomeação e a substituição dos bens penhorados constituem um dos privilégios da Fazenda Pública, e a vontade do sujeito passivo somente será decisiva se o bem oferecido corresponder a depósito pecuniário, fiança bancária ou seguro garantia, o que não ocorreu na presente hipótese. 8. Agravo desprovido. (AI 5002083-15.2019.4.03.0000, Desembargador Federal ANTONIO CARLOS CEDENHO, TRF3 - 3a Turma, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 15/07/2019.) (grifos meus)

Há de se considerar, ainda, que o bloqueio de valores mantidos em instituições financeiras (por meio do SISBAJUD) e de veículos (via RENAJUD) propicia eficiência à execução e permite a prestação jurisdicional mais célere e eficaz, em consonância com a celeridade e o mandamento da duração razoável do processo. Aliás, no Tema 425, o E.STJ fixou a seguinte Tese: "A utilização do Sistema BACEN-JUD, no período posterior à vacatio legis da Lei 11.382/2006 (21.01.2007), prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais, por parte do exequente, a fim de se autorizar o bloqueio eletrônico de depósitos ou aplicações financeiras."

No caso dos autos, trata-se de IDPJ apresentado incidentalmente à execução fiscal n. 5004247-26.2022.4.03.6182.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

"ID 335791023. Trata-se de instauração de incidente processual de desconsideração da personalidade jurídica, em desfavor de: 1. ERG Administração de Bens e Participações LTDA, CNPJ: 21.498.350/0001-08; 2) Edna Maria Fiorelli Vasques, CPF: 080.016.138-60 e Ricardo Gaspar, CPF: 155.221.908-92, haja vista o abuso da personalidade jurídica e a confusão patrimonial tributária ocorrida na espécie, com fulcro no artigo 50 do Código Civil e artigos 133 a 137 do Código de Processo Civil, c/c art 124, I CTN.

A requerente sustenta, em síntese:

1) que o grupo econômico é composto pelo Colégio Petrópolis e a Escola Aquarela por meio da sua "incorporação" ou pela compra direta, via ERG Administração de Bens, constituído pelos ex-cônjuges e ainda sócios Edna Maria Fiorelli Vasques, CPF: 080.016.138-60 e Ricardo Gaspar, CPF: 155.221.908-92, onde se identificou abuso da personalidade jurídica;

2) que a "associação" não prestou serviços educacionais gratuitos, sendo que sua atividade visava a obtenção de lucro;

3) que houve distribuição de lucros da ordem de R$6.700.000,00 para os "associados" por meio de operação simulada realizada por pessoa jurídica de propriedade dos únicos dois associados;

4) que os atos constitutivos da pessoa jurídica foram arquitetados de forma a garantir o seu controle nas mãos dos dois únicos "associados";

5) que há confusão nos registros da ERG Administração de Bens, que ora dizem que bens foram incorporados (e não foram de direito, pois permanecem na propriedade dos sócios) e ora afirmam que os bens foram comprados pela empresa;

6) que a ERG Administração de Bens tem por função blindar o patrimônio obtido por meio da atividade econômico principal dos sócios, a administração da Escola Aquarela e do Colégio Petrópolis; além de outros imóveis de propriedade do antigo casal;

7) que houve abuso da personalidade jurídica e confusão patrimonial - art. 50 do CÓDIGO CIVIL;

8) que há confusão patrimonial entre o Colégio Petrópolis, onde "funcionavam" também a "Associação de Educação e Cultura Petrópolis" e a ERG Administração de bens e participações, porquanto a "associação" era, na verdade, o próprio colégio e a sede era de propriedade da empresa de participação (blindagem patrimonial) e dos dois "associados" (Ricardo e Edna) - sócios da estrutura criada para evitar o pagamento dos tributos.

Por fim, requer:

a) a instauração de incidente, nos termos dos artigos 133 e ss. e 792, §3o do CPC, com o reconhecimento da desconsideração da personalidade jurídica da executada em desfavor dos requeridos;

b) seja concedida liminarmente, inaudita altera parte, tutela de urgência de natureza cautelar, com fulcro nos § 2o do art. 300 do Código de Processo Civil, efetivando-se o arresto de bens dos requeridos até o montante de R$ 37.714.036,33 (trinta e sete milhões, setecentos e quatorze mil, trinta e seis reais e trinta e três centavos - agosto de 2025);

c) seja deferida a declaração de indisponibilidade de todas as matrículas que compõem o ativo imobilizado do Colégio Petrópolis: no 37.247; 37.319; 37.407; 38.913; 43.315; 53.345; 53.346; 53.347; 53.348; 53.349; 53.350 do 1o CRI de São Bernardo do Campo;

d) seja deferida a indisponibilidade das matrículas do Colégio Petrópolis;

e) seja deferida a indisponibilização dos demais imóveis de propriedade dos sócios Ricardo e Edna e da ERG Administração em São Bernardo do Campo: no 26.557; 63.683; 89.120; 89.397; 89.445; 133.201 do 1o CRI de São Bernardo do Campo; no 34.358; 38.992 do 2o CRI de São Bernardo do Campo;

f) seja deferida a ordem de indisponibilidade para as embarcações em nome de Ricardo, por meio de comunicação eletrônica dirigida à CPSP - Capitania dos Portos de São Paulo;

g) seja deferida a ordem de bloqueio via RENAJUD para todos os envolvidos;

h) seja decretada a indisponibilidade de bens da executada, nos termos do artigo 185-A do Código Tributário Nacional, até o limite do valor da execução R$ 37.714.036,33 (trinta e sete milhões, setecentos e quatorze mil, trinta e seis reais e trinta e três centavos - agosto de 2025), conforme demonstrativo de débito - ID 412589720 e 412589725).

É o relatório. Decido.

A tutela de urgência, nos termos do artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Do texto legal depreende-se que a probabilidade do direito é aquela que surge da confrontação das alegações e/ou das provas disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de conformação e o menor grau de refutação nesses elementos.

No presente caso, o conjunto probatório revela a probabilidade de que as empresas e sócios ERG Administração de Bens e Participações LTDA, CNPJ: 21.498.350/0001-08; Edna Maria Fiorelli Vasques, CPF: 080.016.138-60 e Ricardo Gaspar, CPF: 155.221.908-92, compõem grupo econômico familiar, nos termos do CTN, art. 133 c.c. o art. 50 do Código Civil.

Denota-se que a empresa ERG Administração de Bens foi usada para blindagem patrimonial, visando proteger o patrimônio do Colégio Petrópolis, sendo administradas por Edna Maria Fiorelli Vasques, CPF: 080.016.138-60 e Ricardo Gaspar, CPF: 155.221.908-92.

Como se observa do acima exposto, evidente a identidade de sócios entre as empresas Colégio Petrópolis e ERG Administração de Bens.

Desse modo, tudo leva a crer que foi praticada "elusão fiscal", isto é, o abuso de forma, consistente na simulação de relações jurídicas entabuladas entre a sociedade executada e a empresa ERG Administração de Bens e Participações LTDA, CNPJ: 21.498.350/0001-08, com a conivência de pessoas do Grupo Econômico, com a finalidade de aquela não vir a pagar suas obrigações fiscais correspondentes.

Não há dúvida que, no caso, o resultado útil do processo de execução fiscal (Autos no 5004247-26.2022.4.03.6182) mostra-se presente, uma vez que o tributo devido, de natureza jurídica indisponível, essencial à coletividade, pode vir a não se efetivar.

Não haverá perigo de irreversibilidade a concessão da tutela de urgência, pois a constrição a se realizar poderá retornar ao status quo ante, sem que lesione ou mesmo ameace de lesão bens e/ou direitos das empresas ou das pessoas físicas do Grupo Econômico.

Ante o exposto, defiro o pedido de tutela de urgência, inaudita altera parte, com base no artigo 300, caput e §§ 2.o e 3.o, do Código de Processo Civil, e decreto a desconsideração da personalidade jurídica, para reconhecer legitimidade de: 1) ERG Administração de Bens e Participações LTDA, CNPJ: 21.498.350/0001-08; 2) Edna Maria Fiorelli Vasques, CPF: 080.016.138-60 e 3) Ricardo Gaspar, CPF: 155.221.908-92 para figurarem no polo passivo da execução fiscal, juntamente com a executada.

Nos termos do artigo 301 do Código de Processo Civil c.c. artigo 185 - A Código Tributário Nacional, para efetivação da medida, concedo liminarmente, inaudita altera parte, a tutela de urgência de natureza cautelar, com fulcro nos § 2o do art. 300 do Código de Processo Civil, e determino:

a) o arresto de bens dos requeridos, até o montante de R$ 37.714.036,33 (trinta e sete milhões, setecentos e quatorze mil, trinta e seis reais e trinta e três centavos - agosto de 2025);

b) a indisponibilidade das as matrículas que compõem o ativo imobilizado do Colégio Petrópolis: 38.913; 43.315; 53.345; 53.346; 53.347; 53.348; 53.349; 53.350 do 1o CRI de São Bernardo do Campo; exceto das matrículas no 37.247; 37.319; 37.407, que são alugadas pelas pessoas físicas ao Colégio Petrópolis, pois não há indício de qualquer participação dessas pessoas nos atos perpetrados pelos suscitados.

c) a indisponibilidade das matrículas de imóveis em nome do Colégio Petrópolis;

d) a indisponibilização dos demais imóveis de propriedade dos sócios Ricardo e Edna e da ERG Administração em São Bernardo do Campo: matrículas no 26.557; 63.683; 89.120; 89.397; 89.445; 133.201 do 1o CRI de São Bernardo do Campo; no 34.358; 38.992 do 2o CRI de São Bernardo do Campo;

e) a indisponibilidade para as embarcações em nome de Ricardo, por meio de comunicação eletrônica dirigida à CPSP - Capitania dos Portos de São Paulo;

f) a penhora de veículos automotores, titularizados por ERG Administração de Bens e Participações LTDA, CNPJ: 21.498.350/0001-08; Edna Maria Fiorelli Vasques, CPF: 080.016.138-60 e Ricardo Gaspar, CPF: 155.221.908-92, procedendo-se por meio do convênio celebrado entre o Poder Judiciário e o Departamento Nacional de Trânsito, denominado RENAJUD, o bloqueio apenas para a alienação dos bens, ficando liberado o licenciamento do(s) veículo(s).

Restando positiva a diligência pelo sistema eletrônico - RENAJUD, expeça-se mandado/carta precatória de avaliação do bem penhorado e intimação do Executado, devendo neste ato o Sr. Oficial de Justiça constituir o Executado como depositário do bem penhorado, cientificando-o do prazo de 30 (trinta) dias para oposição de Embargos à Execução. Se necessário, expeça-se edital.

Revela-se desnecessário que o bloqueio do(s) veículo(s) ocorra também para circulação, pois poderá inviabilizar as atividades do(a) executado(a), não havendo elementos para inferir que possa ocorrer dificuldades de identificação do veículo pelo Oficial de Justiça para a lavratura do termo;

g) a decretação da indisponibilidade de bens da executada, nos termos do artigo 185-A do Código Tributário Nacional, até o limite do valor da execução R$ 37.714.036,33 (trinta e sete milhões, setecentos e quatorze mil, trinta e seis reais e trinta e três centavos - agosto de 2025), conforme demonstrativo de débito - ID 412589720 e 412589725);

h) que a indisponibilidade de bens seja anotada junto ao Cadastro Nacional de Indisponibilidade do Conselho Nacional de Justiça, por meio eletrônico disponível para este Juízo;

Uma vez cumpridas as providências supra, intime-se: 1) ERG Administração de Bens e Participações LTDA, CNPJ: 21.498.350/0001-08; 2) Edna Maria Fiorelli Vasques, CPF: 080.016.138-60 e 3) Ricardo Gaspar, CPF: 155.221.908-92, dos termos da decisão proferida; citando-as no endereço constante na petição inicial, deprecando, se o caso.

Traslade-se cópia desta decisão interlocutória, para os autos de execução fiscal no 5004247-26.2022.4.03.6182.

Oportunamente, certifique a Secretaria o trânsito em julgado do presente feito.

Intimem-se. Cumpra-se."

Rejeito, inicialmente, a alegação de que a decisão agravada seria extra petita. Afinal, o pedido inicial formulado no incidente de origem, conforme se observa do Id. 412589717 daqueles autos incluía, especificamente, o reconhecimento da responsabilidade tributária de Ricardo Gaspar e Edna Maria Fiorelli Vasques, em razão do abuso da personalidade jurídica, e a determinação da desconsideração da personalidade jurídica de ERG Administração de Bens LTDA, além da adoção de uma série de medidas constritivas em face das pessoas referidas. Assim, não há irregularidade na decisão nesse tocante.

Quanto ao pedido de transação alegadamente realizado pela executada original em 15/09/2025, descabe manifestação desta Corte a respeito. Afinal, não houve manifestação do juízo quanto à matéria. E nem poderia ser diferente, pois a decisão agravada foi proferida em 01/09/2025.

Quanto ao mérito da inclusão dos agravantes no polo passivo, observo que, conforme relatado na decisão agravada, há significantes indícios de que os agravantes e Edna Maria Fiorelli Vasques integram grupo econômico familiar, utilizando-se da agravante pessoa jurídica ERG para a prática de blindagem patrimonial, visando proteger o patrimônio do "Colégio Petrópolis" e desviar recursos que deveriam estar sendo usados para pagamento do passivo tributário da executada.

Ressalte-se que, ao contrário do alegado pelos agravantes, a inicial e a emenda do incidente de origem foram instruídas com fartos elementos documentais acerca do alegado.

Preenchidos, portanto, neste momento processual, os requisitos para a adoção das medidas de arresto e indisponibilidade, em proteção aos interesses da parte agravada.

Por fim, o valor considerado para fins de arresto e indisponibilidade inclui, ao que tudo indica, o valor da execução na qual foi suscitado (5004247-26.2022.4.03.6182), somado ao de duas outras execuções em trâmite perante o mesmo juízo, sendo requerido, na inicial, o apensamento (0032767-62.2014.4.03.6182 e 5019503-38.2024.4.03.6182), questão que pende de deliberação pelo juízo de origem. De qualquer forma, revela-se plenamente justificado, para o presente momento processual, o valor considerado.”

Ausente qualquer motivo para alteração, entendo que a decisão deve ser mantida.” (sem destaques no original)

Em vista disso, constato que o acórdão recorrido tem fundamentação completa e regular para a lide posta nos autos. Ademais, o órgão julgador deve solucionar as questões relevantes e imprescindíveis para a resolução da controvérsia, não sendo obrigado a rebater (um a um) todos os argumentos trazidos pelas partes quando abrangidos pelas razões adotadas no pronunciamento judicial. A esse respeito, exemplifico com os seguintes julgados do E.STJ: AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30/08/2019; AgInt no REsp 1.675.749/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 23/08/2019; REsp 1.817.010/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20/08/2019; AgInt no AREsp 1.227.864/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 20/11/2018; e AREsp 1535259/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 07/11/2019, DJe 22/11/2019.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EXECUÇÃO FISCAL. GRUPO ECONÔMICO DE FATO. ARRESTO E INDISPONIBILIDADE DE BENS. SISBAJUD E RENAJUD. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve decisão proferida em incidente de desconsideração da personalidade jurídica instaurado no bojo da execução fiscal no 5004247-26.2022.4.03.6182.

2. O acórdão recorrido rejeitou alegação de decisão extra petita e manteve a inclusão da pessoa jurídica e das pessoas físicas indicadas no recurso no polo passivo da execução fiscal. Também foram mantidas medidas de arresto e indisponibilidade de bens, com fundamento no art. 50 do Código Civil, nos arts. 133 a 137 do CPC e nos arts. 124 e 185-A do CTN.

3. Nos embargos, os recorrentes sustentam omissões quanto à aplicação dos arts. 50 do CC e 133 a 137 do CPC, à necessidade de citação no incidente, à alegada ausência de fundamentos para a desconsideração, à inclusão do agravante pessoa física no polo passivo, à Súmula 430 do STJ e ao deferimento de medidas constritivas sem prévia oitiva.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC, quanto: (i) à fundamentação relativa à desconsideração da personalidade jurídica e à configuração de grupo econômico de fato; (ii) à necessidade de prévia citação e dilação probatória no incidente; e (iii) à legalidade das medidas de arresto e indisponibilidade deferidas inaudita altera parte.III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

6. O acórdão embargado examinou de forma fundamentada a configuração de grupo econômico de fato e a presença de indícios de abuso da personalidade jurídica, com referência ao art. 50 do Código Civil, aos arts. 133 e seguintes do CPC, ao art. 124 do CTN e ao art. 30, IX, da Lei no 8.212/1991.

7. A decisão consignou a existência de elementos documentais que indicam confusão patrimonial e utilização da pessoa jurídica para blindagem patrimonial, bem como destacou que a matéria demanda dilação probatória no juízo de origem, sendo inviável sua revisão em sede de agravo.

8. Quanto às medidas constritivas, o acórdão reconheceu a presença dos requisitos do art. 300 do CPC e a possibilidade de arresto e indisponibilidade antes da citação, com fundamento no art. 854 do CPC e no art. 185-A do CTN, em consonância com precedentes do STJ e desta Corte, inclusive a tese firmada no Tema 425 do STJ.

9. A alegação de ausência de manifestação específica sobre todos os dispositivos invocados não caracteriza omissão, pois o julgador não está obrigado a rebater um a um os argumentos das partes, desde que enfrente as questões relevantes para o deslinde da controvérsia.

10. As razões apresentadas evidenciam inconformismo com o resultado do julgamento e pretendem a rediscussão do mérito, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada as questões essenciais ao julgamento, ainda que não analise individualmente todos os argumentos das partes. 3. É admissível a decretação de arresto e indisponibilidade de bens, inclusive antes da citação, quando presentes os requisitos do art. 300 do CPC e do art. 185-A do CTN, em execução fiscal e incidente de desconsideração da personalidade jurídica.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, arts. 300, caput e §§ 2o e 3o, 301, 854, caput, 1.022, 1.025, 1.026, §§ 2o e 3o; CC, art. 50; CTN, arts. 124, I e II, 128, 133, 185-A; Lei no 6.830/1980, art. 11; Lei no 8.212/1991, art. 30, IX; Lei no 8.397/1992, art. 1o, parágrafo único, art. 4o, § 1o; Lei no 6.404/1976, arts. 265 a 277; CLT, art. 2o, §§ 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.693.633/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 10.10.2017, DJe 23.10.2017; TRF3, AI 0022980-28.2014.4.03.0000, Rela Des. Fed. Mônica Nobre, Quarta Turma, j. 21.06.2017; TRF3, AI 0009419-97.2015.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Wilson Zauhy, Primeira Turma, j. 02.08.2016; TRF3, AI 5024577-05.2018.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Valdeci dos Santos, Primeira Turma, DJF3 17.06.2019; TRF3, AI 5002083-15.2019.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Antonio Carlos Cedenho, Terceira Turma, DJF3 15.07.2019; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30.08.2019; STJ, AgInt no REsp 1.675.749/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 23.08.2019; STJ, REsp 1.817.010/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20.08.2019; STJ, AgInt no AREsp 1.227.864/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 20.11.2018; STJ, AREsp 1.535.259/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 07.11.2019, DJe 22.11.2019; STJ, Tema 425.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS FRANCISCO

Relator do Acórdão